Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PROCESSUAIS DE JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos artigos 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. No caso, foi comprovado o óbito de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO pelos seguintes documentos: i) certidão de óbito; ii) registro civil e CPF e iii) certidão de casamento - fl. 1.347/PDF (divorciado). Observa-se a regular representação processual dos sucessores: i) ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA DE MEIRA (fls. 1341, 1350 e 1356/PDF - viúva; ii) ROBSON SOUSA DE CARVALHO (fls. 11342 e 1358/PDF - filho); iii) MARIA GILMARA SOUSA DO NASCIMENTO (fls. 1343, 1359-1360/PDF - filha) e iv) MICHELE KARINE MEIRA DE CARVALHO (fls. 1344, 1362-1363-1.767/PDF - filha). As quotas sucessórias foram informadas pelo SINDIRETA: i) ANTONIA MARIA OLIVEIRA DE MEIRA - MEEIRA E HERDEIRA, CPF 565.005.301-44 e quota= 62,5%; ii) ROBSON SOUSA DE CARVALHO – HERDEIRO, CPF 961.650.223-91 e quota= 12,5%; iii) MARIA GILMARA SOUSA DO NASCIMENTO - HERDEIRA CPF 005.879.593-63 e quota= 12,5% e iv) MICHELE KARINE MEIRA DE CARVALHO – HERDEIRA, CPF 042.377.101-90 e quota=12,5%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 47413163), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, admito ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA DE MEIRA, ROBSON SOUSA DE CARVALHO, MARIA GILMARA SOUSA DO NASCIMENTO e MICHELE KARINE MEIRA DE CARVALHO à sucessão processual de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO. Preclusa esta decisão, examinarei o pedido de cancelamento do PCT n. 0721634-73.2022.8.07.0000. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador